Tribunal: TJSP
Processo: 0005206-39.2014.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005206-39.2014.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MARCIO
APARECIDO DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial,
provimento ao recurso interposto por MARCIO APARECIDO DIAS para, reduzidas
as básicas para o mínimo legal, fixar as reprimendas em 3 meses e 15 dias de
detenção, mantida, no mais, a r. sentença combatida.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005206-39.2014.8.26.0637 -Voto no
2
Voto no 10373 - f
Apelação: 0005206-39.2014.8.26.0637
Apelante: MARCIO APARECIDO DIAS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Criminal do Foro de Tupã - RAB
Apelação.
Violência
doméstica.
Lesão
corporal
leve.
Materialidade e autoria comprovadas. Prova suficiente para a
condenação. Parcial provimento ao recurso para reduzir as básicas
ao mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença combatida.
Ao relatório da sentença de fls. 255/259,
acrescenta-se que MARCIO APARECIDO DIAS foi condenado a 2
anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal. Concedido o apelo em liberdade.
O acusado busca a absolvição por insuficiência
probatória (fls. 274/275).
Contrariado o recurso (fls. 286/288), manifestou-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento ao apelo
(fls. 295/297).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, em 28 de
setembro de 2014, no período noturno, na Rua João Capioto, Parque
Ipiranga, Tupã, em um bar ali existente, o apelante MARCIO
APARECIDO DIAS ofendeu a integridade corporal da vítima Márcia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005206-39.2014.8.26.0637 -Voto no
3
Oliveira Cesário, causando-lhe lesões corporais.
Consta que o réu é ex-companheiro da
ofendida, com quem conviveu em união estável por aproximadamente
15 anos, porém ele não aceitou o fim do relacionamento. Assim, após
diversos desentendimentos entre ambos, que geraram outras
ocorrências policiais, na data dos fatos, à noite, o sentenciado
encontrou a ofendida em um bar localizado no endereço acima e
agrediu Márcia com socos na face e chutes no pé esquerdo.
Consta também que tais atos violentos foram
presenciados
pela
testemunha
Andreza
e
das
agressões
experimentadas pela vítima, restaram-lhe lesões corporais do tipo
equimose no olho direito, além de lesão no pé esquerdo.
A materialidade delitiva está devidamente
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 4/5, bem como pelo
laudo de exame de corpo de delito de fls. 69/70.
A autoria é induvidosa.
O réu não foi interrogado na fase inquisitiva. Na
Judicial, negou a autoria delitiva. Afirmou que apenas empurrou a
ofendida, pois ela tentou ofender a moça que o acompanhava (fls.
213/214).
A testemunha Andreza Ferreira da Silva,
ouvida somente na Delegacia de Polícia, confirmou que, no dia dos
fatos, o réu agrediu a vítima com socos e chutes (fl. 97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005206-39.2014.8.26.0637 -Voto no
4
A vítima, em Pretório, corroborou os fatos
descritos na denúncia. Acrescentou que o réu sempre a agrediu (fls.
213/214).
Note-se que não se vislumbra a existência de
algum motivo a indicar, por parte da ofendida intenção de,
indevidamente, prejudicar o apelante, ou elemento de prova ou
circunstância a infirmar a prova acusatória.
Por outro lado, verifica-se que o laudo de fls.
69/70 se coaduna com a versão por ofertada pela vítima.
Desse modo, não há como acolher-se a tese
defensiva, no sentido de que as provas são frágeis e insuficientes
para embasar a condenação.
Enfim, as razões apresentadas não trouxeram
elementos de convicção suficientes para abalar a justa sentença
condenatória, que deve ser mantida.
A pena merece reparo.
As básicas foram fixadas em 2 anos de
detenção, porquanto o magistrado a quo considerou a violência
perpetrada para o cometimento do delito, bem como a péssima
conduta social do réu. Todavia, entendo que a básica deve ser
reduzida ao mínimo legal, pois, embora o laudo pericial tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005206-39.2014.8.26.0637 -Voto no
5
constatado que a vítima se encontrava com equimose no olho direito e
tala gessada na perna esquerda (fls. 69/71), não foi conclusivo,
porquanto, para sua conclusão, seriam necessários exames
complementares, que não foram realizados, vez que a vítima não
compareceu.
Ademais, não há certidão apta para atestar os
maus antecedentes do sentenciado, vez que, com exceção à
condenação utilizada para a reincidência, as demais dizem respeito à
condenações fora do prazo depurador e, portanto, não são aptas para
atestar os maus antecedentes.
PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO
PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS
DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL.
PRECEDENTES
DA
SEGUNDA
TURMA.
ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da
jurisprudência desta Segunda Turma, condenações pretéritas não podem ser
valoradas como maus antecedentes quando o
paciente, nos termos do art. 64, I, do Código
Penal, não puder mais ser considerado
reincidente. Precedentes. II - Parâmetro temporal
que decorre da aplicação do art. 5°, XLVI e XLVII,
b, da Constituição Federal de 1988. III Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005206-39.2014.8.26.0637 -Voto no
6
concedida para determinar ao Juízo da origem que
afaste o aumento da pena decorrente de
condenação pretérita alcançada pelo período
depurador
de
5
anos.
(HC
142371,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
30/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124
DIVULG 09-06-2017 PUBLIC 12-06-2017).
Nesse mesmo sentido, o entendimento desta
Colenda Câmara:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Recurso
que espera a absolvição por insuficiência de
provas ou o reconhecimento de que seria crime
culposo. Confissão de que guardava a arma em
sua casa a pedido de um adolescente infrator.
Dolo evidente. Condenação mantida. Pena-
base
que
deve
ser
reduzida.
Maus
antecedentes que, pela interpretação atual da
Suprema Corte, são atingidos pelo quinquênio
da
depuração
da
reincidência.
Detração
irrelevante, pois já fixado o regime inicial mais
brando. Apelo provido em parte.” (TJSP, 16a
Câmara de Direito Criminal, Apelação no 0041184-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005206-39.2014.8.26.0637 -Voto no
7
94.2014.8.26.0114, Relator OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO, j. 06.10.2017, v.u.).
Na fase intermediária, as reprimendas sofreram
acertado aumento de 1/6, em razão da recidiva (fl. 90, do apenso),
efetivando-se em 3 meses e 15 dias de detenção, à míngua de outros
elementos modificadores.
O regime semiaberto deve ser mantido, pois a
recidiva impede a fixação de regime menos gravoso, conforme
preceitua o artigo 33, § 2o, b, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se, parcial, provimento ao
recurso interposto por MARCIO APARECIDO DIAS para, reduzidas as
básicas para o mínimo legal, fixar as reprimendas em 3 meses e 15
dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença combatida.
OSNI PEREIRA
RELATOR